Tribunal: TJMT
Processo: 1032358-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032358-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA SANTANA - CPF: 923.057.331-00 (PACIENTE), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DANIEL FRANCISCO CARDOSO - CPF: 217.996.518-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Nomeação da Defensoria Pública. Julgamento popular designado. Prazo de intimação não observado. Nomeação de advogados dativos. Impossibilidade. Existência do Órgão da defensoria pública

da Comarca. Nulidade reconhecida. Concessão da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe 2284-35.2015.811.0046), que revogou a nomeação da Defensoria Pública e nomeou advogadas dativas para representá-lo no Tribunal do Júri pelo

cometimento, em tese, de homicídio e embriaguez ao volante visando a revogação da decisão impugnada.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) irregularidade na intimação da Defensoria Pública acerca da sessão plenária, por inobservância do prazo de 10 (dez) dias; 2) impossibilidade de nomeação de advogado dativo em

substituição ao órgão da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

A
intimação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do paciente em sessão plenária,
“sem a observância do prazo mínimo legal de 10 dias de antecedência”
, impossibilita
“a preparação adequada das teses defensivas e o exercício da plenitude de defesa”
.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não se justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente”
.

A produção de provas, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa, a exigir valoração de pertinência e razoabilidade para, a um só tempo, assegurar direitos subjetivos e prestar efetiva tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem concedida para desconstituir a decisão impugnada, oportunizando-se prévia manifestação do órgão da Defensoria Pública para a produção de prova oral no julgamento popular, a ser designado pelo Juízo singular, com observância dos prazos legais.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, e a nomeação de advogados dativos às vésperas do julgamento popular, sem oportunizar a produção de prova oral em plenário, configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, XXXVIII. CPP, art. 456, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 106394, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.10.2012; STJ, HC 865.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.05.2024; TJMT, APL 0002668-90.2005.811.0064, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 03.04.2019. MS 1012019-14.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.12.2018, p.

11.12.2018. TJMT, HC no 00224353420138110000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 20.3.2013, p. 2.4.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1032358-81.2024.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE(S):

DR.a PRISCILA CRISTYNA ZART DOS PRAZERES - DEFENSORA PÚBLICO

PACIENTE(S):

GILBERTO DA SILVA SANTANA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILBERTO DA SILVA SANTANA contra ato comissivo do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe 2284-35.2015.811.0046), que revogou a nomeação da Defensoria Pública e nomeou advogadas dativas para representá-lo no Tribunal do Júri pelo

cometimento, em tese, de homicídio e embriaguez ao volante –

art. 121, § 2o, II, do CP e art. 306 do CTB –.

A impetrante sustenta que: 1) não houve regularidade na intimação da Defensoria Pública acerca da sessão plenária, visto que não houve a intimação pessoal do órgão, com observância do prazo de 10 (dez) dias; 2)
“não se justifica no caso a nomeação de defensor dativo em substituição da Defensoria Pública, havendo evidente nulidade”.

Requer a concessão da ordem para que seja
“declarada a nulidade de decisão que revogou a nomeação da Defensoria Pública, determinando a designação de nova data para realização da sessão de Julgamento”
(fls. 1/11-ID 252223186), com documentos (ID’s 252228657/252223189).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para

suspender a sessão de julgamento designada para o dia 12.11.2024, às 9hs

(fls. 33/38 – ID 252379204).

O Juízo singular prestou informações (fls. 44/47– ID 255270689).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado na forma tentada e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (artigo 121, §2o, inciso II do CP e artigo 306, caput, do CTB ). Decisão que revogou a nomeação da Defensoria Pública e nomeou advogadas dativas para representar o paciente na sessão de julgamento no Tribunal do Júri. Razões da impetração: Sustenta a impetrante que a Defensoria Pública não foi regularmente intimada para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que não houve intimação pessoal da instituição, com observância do prazo de 10 (dez) dias, e que não se justifica a nomeação de defensor dativo em substituição da Defensoria Pública. Procedência. Sua intimação não observou o prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência da sessão de julgamento, conforme determina o artigo 456, §2o do CPP, o que pode causar prejuízo à defesa por não ter tempo hábil para estudo da melhor estratégia defensiva e estar em paridade com a acusação; Além disso, de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, não se deve nomear defensor dativo em comarcas em que há defensoria pública estruturada e apta a atuar no feito. Pela concessão da ordem, para revogar a nomeação das defensoras dativas, e realizar nova intimação de designação de sessão de julgamento à Defensoria Pública, observando o prazo mínimo de 10 (dez) dias.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 49/54-ID 259400676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração envolve a nulidade da decisão que revogou a nomeação da Defensoria Pública para representar o paciente na sessão plenária designada para o
dia 12.11.2024, às 9hs, a recomendar um breve retrospecto dos atos processuais.

Vejamos.

O paciente estava representado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT [Campus Comodoro], porém o programa de atendimento jurídico deixou de ser prestado na Comarca de Comodoro.

Em 20.9.2024, o Juízo singular designou a sessão plenária para o dia
dia 12.11.2024
, às 9h00m, revogou a nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT [Campus Comodoro] e nomeou a
“Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado”,
oportunizando
“a referida Instituição para que manifeste ciência”.

Em 4.11.2024, expediu-se a intimação eletrônica da Defensoria Pública acerca a realização do ato.

Em 8.11.2024, o Juízo singular revogou a nomeação da Defensoria Pública nestes termos:

“Examinando o histórico processual, verifico que o réu estava sendo assistido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, Campus Comodoro, sob a responsabilidade da advogada Elisangela Azeredo da Silva Alves. Registro que o referido Núcleo não mais encontra-se em atuação nesta Comarca.

Posteriormente, em 20 de setembro de 2024, foi nomeada a Defensoria Pública para assumir a defesa.

Em que pese a intimação formal da Defensoria Pública tenha sido realizada pela Secretaria em 05 de novembro de 2024, constam dos autos acessos ao processo pela Defensora nos dias 01 e 04 de novembro de 2024, o que demonstra ciência tácita da nomeação. Entretanto, até o presente momento, a referida Instituição não manifestou ciência expressa acerca da designação da sessão plenária.

Diante da urgência de assegurar a continuidade do trâmite processual e garantir a defesa do réu, observo que a advogada Elisangela Azeredo da Silva Alves, possui conhecimento dos fatos do processo, visto que atuou anteriormente na defesa do réu por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT. Tal circunstância agrega celeridade e maior efetividade na prestação de uma defesa técnica adequada e imediata, especialmente considerando a antiguidade do processo, que se encontra em trâmite há quase 10 anos, e ainda incluso na META 2, do CNJ.

Assim, com fundamento no direito à ampla defesa, REVOGO a nomeação da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri e, a fim de garantir a realização do julgamento na data designada, NOMEIO as advogadas dativas Elisangela Azeredo da Silva Alves, OAB/MT 16.670, e Thaiane Blanch Benites, OAB/MT 23.580/O, para que assumam a defesa do réu na sessão plenária.

Intimem-se as advogadas dativas para ciência e preparo da defesa, sendo-lhes assegurado acesso integral aos autos para o devido preparo.”
(Vinícius Paiva Galhardo, juiz de Direito – fls. 21/23-ID 252223189)

Em 11.11.2024, indeferiu pedido de revogação da nomeação das defensoras dativas formulado pela Defensoria Pública com a seguinte motivação:

“Inicialmente, ressalto que a Defensoria Pública, ao longo do processo, obteve ciência da data do júri por meio de acessos reiterados ao sistema PJE “acessos de terceiros”, registrados em diversas datas, após ser procurada pela mãe do réu e, posteriormente, pelo próprio acusado, que a contatou logo após tomar ciência da sessão designada. A própria defensora pública admite, em sua petição, esses atendimentos, o que evidencia conhecimento inequívoco do ato designado.

Com esses acessos ao processo eletrônico, fica evidente que a Defensoria teve ciência da data designada para o júri, com amplo tempo para manifestação nos autos. Caberia à referida Instituição manifestar-se em tempo hábil quanto à sua atuação no feito, assim como informar eventual impossibilidade de atuar no caso, evitando os pedidos de última hora, que indicam aparente tentativa de tumultuar o processo e postergar a realização do julgamento. [...]

Em vista da inércia da Defensoria Pública e da necessidade de garantir a celeridade processual e o direito de defesa ao réu, foi proferida decisão revogando a nomeação da Defensoria Pública e nomeando as advogadas dativas Elisangela Azeredo da Silva Alves e Thaiane Blanch Benites.

Destaca-se ainda que o presente processo tramita há quase uma década, o que impõe uma responsabilidade ainda maior sobre este Juízo para evitar protelações que comprometam a resposta judicial.

A decisão de nomear as advogadas dativas Elisangela Azeredo da Silva Alves e Thaiane Blanch Benites visou justamente garantir uma defesa técnica preparada e contínua, evitando qualquer prejuízo ao réu e assegurando a razoável duração do processo.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, destaco que este não se configura no caso concreto. A advogada nomeada, Dra. Elisangela Azeredo da Silva Alves, atuou anteriormente no processo, acompanhando o réu desde atos anteriores, inclusive arrolou as testemunhas na fase do art. 422 CPP (id. 121291615), o que lhe confere pleno conhecimento dos fatos e das nuances processuais. Além disso, ao atuar em conjunto com a advogada Thaiane Blanch Benites, a defesa do réu será conduzida por profissionais com aptidão e conhecimento técnico adequados para garantir uma defesa plena, justa e eficaz na sessão plenária.

O princípio constitucional da ampla defesa, assim, está plenamente atendido, pois a atuação das advogadas dativas não compromete, em hipótese alguma, os direitos do réu. Pelo contrário, permite a continuidade da defesa sem prejuízo, uma vez que a Dra. Elisangela já possui conhecimento dos autos e da situação processual do réu, enquanto a Dra. Thaiane complementa a defesa técnica necessária para o Tribunal do Júri.

Ademais, o pedido de redesignação da sessão plenária, formulado pela Defensoria apenas quatro dias antes da data marcada, em uma sexta-feira e fora do horário de expediente (20h22), demonstra o intuito de comprometer a celeridade e eficácia da prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido.

O processo, em trâmite há quase dez anos, exige uma resposta célere e eficiente, conforme os preceitos constitucionais da duração razoável do processo e da garantia à prestação jurisdicional.

E ainda, importante ressaltar que todas as intimações (réu, testemunhas e jurados) e demais atos preparatórios para o Tribunal do Júri já foram devidamente concluídos, haja vista que a sessão está prevista para o dia de amanhã.

Assim sendo, não vislumbro óbice para a manutenção da data prevista para a Sessão do Tribunal do Júri (12/11/2024), haja vista que o réu está sendo bem assistido por advogadas nomeadas pelo juízo, estando observados o direito à ampla defesa e ao contraditório.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, por se tratar de processo que tramita há quase 10 (dez) anos, fazendo parte da Meta 2 do CNJ, em respeito aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública para revogação da nomeação das advogadas dativas Elisangela Azeredo da Silva Alves e Thaiane Blanch Benites, bem como o pedido de redesignação da sessão de julgamento no Tribunal do Júri, e MANTENHO a sessão plenária.”
(Vinícius Paiva Galhardo, juiz de Direito - PJe 2284-35.2015.811.0046)

O julgamento popular foi suspenso liminarmente

Pois bem.

Realmente, verifica-se que a intimação do órgão da Defensoria Pública não observou o prazo mínimo de 10 (dez) dias, antes da realização da sessão plenária, nos termos do art. 456, § 2o, do CPP.

O c. STJ assentou entendimento de que a intimação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do pronunciado em sessão plenária,
“sem a observância do prazo mínimo legal de 10 dias de antecedência”
, caracteriza constrangimento ilegal visto que
“impossibilita a preparação adequada das teses defensivas e o exercício da plenitude de defesa”
(HC 865.707/SC – Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.5.2024, p. 23.5.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim se posicionou:

“Impositivo o reconhecimento da nulidade quando comprovado o prejuízo ao recorrente derivado do não adiamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri diante de primeira ausência injustificada de defensor constituído, sendo impositivo o adiamento com a intimação do acusado para constituir novo advogado, bem como a intimação da Defensoria Pública, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.”
(APL 00026689020058110064 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 3.4.2019, p. 9.4.2019)

Noutro giro, a nomeação das advogadas dativas [Elisangela Azeredo da Silva Alves, OAB/MT 16.670, e Thaiane Blanch Benites, OAB/MT 23.580/O] está motivada na ausência de cientificação expressa da Defensoria Pública sobre a designação do Tribunal do Júri.

O

c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não se justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente”
(RHC 106394 - Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.102012, p. 8.2.2013).

Como bem destacado pela i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal,
“não se deve nomear defensor dativo em comarcas em que há defensoria pública estruturada e apta a atuar no feito”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 49/54-ID 259400676).

Em situação semelhante, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:

“O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é nulo o processo quando há nomeação de defensor dativo em comarcas em que existe Defensoria Pública estruturada, só se admitindo a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca, ou se este não está devidamente organizado na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores. Precedente” [STJ, HC 337.754/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 26/11/2015].”
(MS 1012019-14.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.12.2018, p.

11.12.2018)

Ademais,
constata-se que, em 5.11.2024, foi certificado que, na primeira fase do Júri,
“foram ouvidas apenas as testemunhas IPC Neia Oliveira Bispo, Thiago Roberto Oliveira Nascimento (id. 57841135) e Reginaldo José do Santos (id.:57841153)”
, tendo sido determinada a intimação da Defensoria Pública para confirmar interesse na oitiva das testemunhas Francisco Pereira da Silva e Hélio Nascimento Neto, as quais não foram localizadas nos endereços fornecidos.

Essa diligência, ao que tudo indica, não foi cumprida após a revogação da nomeação da Defensoria Pública, de modo que não resulta evidenciado que fora oportunizada a produção de
prova oral antes do julgamento popular.

Com efeito, a produção de provas, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5o, XXXVIII), a exigir valoração de pertinência e razoabilidade para, a um só tempo, assegurar direitos subjetivos e prestar efetiva tutela jurisdicional (TJMT, HC no 00224353420138110000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 20.3.2013, p. 2.4.2013).

Nesse quadro, impõe-se preservar a representatividade processual da Defensoria Pública para assistir o paciente, oportunizando-se prévia manifestação acerca da produção de prova oral no julgamento popular.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a decisão impugnada, oportunizando-se prévia manifestação do órgão da Defensoria Pública para a produção de prova oral no julgamento popular, a ser designado pelo Juízo singular, com observância dos prazos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025